Tribunal: TCU
Processo: 031.843/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo espólio de José Garrofe Dórea contra o Acórdão 7370/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 177438/2021-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito e multa, nesta tomada de contas especial instaurada pela Funasa em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos à Fundação Universidade de Brasília, por meio do Convênio 1.326/2004, que teve por objeto ações de atenção à saúde indígena no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), relacionado à etnia Yanomami. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo espólio de José Garrofe Dórea para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante.